Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-21.2021.6.16.0013
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
29/11/2021
Número: 0600039-21.2021.6.16.0013

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600039-21.2021.6.16.0013
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Justificação de Desfiliação
Partidária/Perda de Cargo Eletivo nº 0600039-21.2021.6.16.0013 que reconheceu a consumação da
decadência e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do
Código de Processo Civil. (Ação de Perda de Mandato por Desfiliação Partidária sem Justa Causa,
requerida pelo Partido Social Liberal - PSL, de Porto Amazonas/PR, em face de Eduardo Mica, vez
que este, após ser eleito vereador no município de Porto Amazonas/PR pelo PSL nas eleições 2020,
apresentou, em 10/12/2020, pedido de desfiliação do partido, expondo os motivos que ensejara sua
desvinculação partidária (Doc. ID nº 75760266). O conhecimento da desfiliação foi discutida no
âmbito do partido em Assembleia Geral Extraordinária convocada para esse fim em 14/12/2020
(Doc. ID n.º 75760262). Em 17/12/2020, o Requerido apresentou ao partido pedido de retratação do
referido pedido de desfiliação (Doc. ID nº 75760267). O Requerente, por seu turno, em
contranotificação ao Requerido, asseverou que o seu pedido de desfiliação já havia se
concretizado, nos termos do Estatuto Partidário, ocasionando direitos de terceiros, motivo pelo
qual não seria possível o acatamento da retratação. (Doc. ID nº 75760267)). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL PORTO AMAZONAS PR
MUNICIPAL (RECORRENTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
EDUARDO MICA (RECORRIDO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42799
328
25/11/2021 17:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.967

RECURSO ELEITORAL 0600039-21.2021.6.16.0013 – Porto Amazonas – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL PORTO AMAZONAS PR MUNICIPAL
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074
ADVOGADO: MATHEUS VENANTE GUGELMIN - OAB/PR97739
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRIDO: EDUARDO MICA
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO FEITO BEM COMO QUANTO AO INTERESSE RECURSAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte converteu o feito em diligências, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/11/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social Liberal - PSL em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 13ª Zona Eleitoral de Palmeira, que
extinguiu, com resolução de mérito, a Ação de Perda de Mandato Por Desfiliação
Partidária Sem Justa Causa, pelo reconhecimento da decadência.

Em suas razões recursais (ID40213216), o recorrente sustentou que o
recorrido, Eduardo Mica, desfiliou-se, sem justa causa, em 10/12/2020. Afirmou que a
ação foi proposta 28/1/2021, tendo em vista que o recorrido se desfiliou em 10/12/2020,
após o edital de proclamação dos eleitos, mas antes da posse do mandato. Aduziu que o
Num. 42799328 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517543717900000041774704
Número do documento: 21112517543717900000041774704

prazo decadencial de 30 (trinta) dias, portanto, iniciou em 1/1/2021, data da posse no
cargo de vereador, eis que, antes desse fato, não possuía mandato, mas apenas
expectativa de direito, conforme entendimento da jurisprudência. Alegou que se a ação de
perda de mandato eletivo tivesse sido ajuizada antes da posse, como entendeu a
respeitável sentença, não haveria legitimidade ativa, nem passiva, posto que inexistente
mandato eletivo. Destacou que a jurisprudência do TSE é firme no sentido de que apenas
a partir da posse do suplente no cargo eletivo é que está presente a legitimidade passiva
para a ação de perda de mandado eletivo, sendo a posse o marco inicial do prazo
decadencial de 30 (trinta) dias. Afirmou que, apesar de o recorrido não ser suplente, da
mesma forma, antes da posse, possuía mera expectativa de direito de se tornar vereador.
Sustentou que decidiu, por meio de reunião partidária, tornar-se oposição ao prefeito
eleito, Elias Gomes, mas o recorrido não aderiu à decisão partidária, sob o fundamento de
que o prefeito eleito manteve seu sogro em cargo público, sendo esse o único motivo
para o pedido de desfiliação, o que não se enquadra nas hipóteses de justa causa
previstas na Resolução TSE nº 22.610/2007. Destacou que, no pedido de desfiliação, em
nenhum momento, o recorrido apontou fatos que envolvam relacionamento com o partido,
mas apenas a intenção de manter o cargo de seu sogro, apoiando o atual prefeito. Não
houve expulsão ou outra punição ao recorrido, mas apenas sua vontade unilateral de se
unir à administração cuja oposição está sendo encabeçada pelo PSL. Afirmou que o
recorrido já declarou publicamente seu apoio ao atual prefeito, contrariando as diretrizes
partidárias quanto à oposição, o que também gera a perda do mandato. Ressaltou que o
recorrido não ficou filiado nem por um ano, o que demonstra sua intenção de utilizar a
estrutura do partido apenas para se eleger. Alegou que o pedido de desfiliação partidária
não exige condição formal, já que ninguém é obrigado a permanecer filiado, inclusive os
eleitos, mas o mandato permanece sendo do partido. Repisou que a decisão do partido
de permanecer fazendo oposição ao atual prefeito faz parte do jogo político e jamais pode
ser encarada como justa causa. Apontou que a causa se encontra madura para
julgamento, razão pela qual o mérito pode ser julgado desde logo por este Tribunal.
Requereu assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para afastar a decadência e
declarar a perda do mandato eletivo de Eduardo Mica por desfiliação partidária sem justa
causa.

Em contrarrazões (ID 40213466), o recorrido sustentou que o termo inicial do
prazo para propositura da presente demanda é a data da desfiliação, esclarecendo que
não se trata de suplente. Aduziu, ainda, que o ato de desfiliação não se aperfeiçoou, na
medida em que não houve comunicação à Justiça Eleitoral. Requereu o não provimento
do recurso, a fim de que seja mantida a respeitável sentença.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42488116) se manifestou
pelo conhecimento e não provimento do recurso pela consumação da decadência.

É o relatório.

VOTO

Apresentou o eminente vistor, Dr. Thiago Paiva dos Santos as seguintes
considerações:

Num. 42799328 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517543717900000041774704
Número do documento: 21112517543717900000041774704

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente ingressou com o seu pedido junto
ao juízo da 13ª Zona Eleitoral de Palmeira.

Ocorre que, no que tange às ações de perda de mandato por desfiliação sem justa
causa, a competência residual para julgamentos cujo objeto não seja mandato federal
é dos tribunais regionais e não das zonas eleitorais, como expressamente disciplinado
no artigo 2º da resolução TSE nº 22.610/2007:

Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e julgar pedido
relativo a mandato federal; nos demais casos, é competente o tribunal eleitoral do
respectivo estado.

A falha não foi identificada pela defesa, nem pelo órgão ministerial atuante em
primeiro grau e, tampouco, pelo juízo, vindo o feito a ser efetivamente julgado na
origem.

Também não há palavra sobre a matéria nas razões recursais ou nas contrarrazões,
de sorte que, até o presente momento, a questão - e, principalmente, as suas
consequências para o processo - não foi objeto de debate pelas partes.

Não fora o bastante, tem-se que o recorrido Eduardo Mica continua formalmente
filiado ao partido recorrente mesmo decorrido quase um ano do pedido de desfiliação,
não havendo notícia nos autos de que tenha havido comunicação à Justiça Eleitoral
por qualquer meio, aí incluído o sistema Filiaweb - o que poderia, em tese, afetar o
interesse do recorrente em requerer o mandato.

Tendo em vista o princípio da não-surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC,
entendo que a conversão do julgamento em diligência para ouvir as partes quanto a
essas questões é medida de rigor.

Conclusão

Forte nas razões expostas e pedindo vênia ao e. relator, VOTO por converter o
julgamento em diligência, abrindo prazo de cinco dias para que as partes se
manifestem quanto (i) à competência para o julgamento da demanda e eventuais
implicações do ajuizamento, tramitação e decisão em primeiro grau de jurisdição, e (ii)
à manutenção da filiação do recorrido junto ao partido recorrente por quase um ano e
do eventual impacto desse fato no interesse jurídico da parte ativa.

Diante do exposto pelo eminente vistor, adiro à sua proposição de conversão
do feito em diligências.

DISPOSITIVO

Diante do exposto voto por converter o feito em diligência nos termos da
fundamentação.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Num. 42799328 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517543717900000041774704
Número do documento: 21112517543717900000041774704

RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório elaborado pelo e. relator e acompanho seu voto reformulado, pelos
fundamentos que passo a descrever.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente ingressou com o seu pedido
junto ao juízo da 13ª Zona Eleitoral de Palmeira.

Ocorre que, no que tange às ações de perda de mandato por desfiliação sem justa
causa, a competência residual para julgamentos cujo objeto não seja mandato federal é dos
tribunais regionais e não das zonas eleitorais, como expressamente disciplinado no artigo 2º da
resolução TSE nº 22.610/2007:

Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e julgar pedido relativo a
mandato federal; nos demais casos, é competente o tribunal eleitoral do respectivo estado.

A falha não foi identificada pela defesa, nem pelo órgão ministerial atuante em
primeiro grau e, tampouco, pelo juízo, vindo o feito a ser efetivamente julgado na origem.

Também não há palavra sobre a matéria nas razões recursais ou nas contrarrazões,
de sorte que, até o presente momento, a questão - e, principalmente, as suas consequências
para o processo - não foi objeto de debate pelas partes.

Não fora o bastante, tem-se que o recorrido Eduardo Mica continua formalmente
filiado ao partido recorrente mesmo decorrido quase um ano do pedido de desfiliação, não
havendo notícia nos autos de que tenha havido comunicação à Justiça Eleitoral por qualquer
meio, aí incluído o sistema Filiaweb - o que poderia, em tese, afetar o interesse do recorrente em
requerer o mandato.

Tendo em vista o princípio da não-surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC,
entendo que a conversão do julgamento em diligência para ouvir as partes quanto a essas
questões é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Forte nas razões expostas, acompanho o voto reformulado do e. relator e VOTO por
converter o julgamento em diligência, abrindo prazo de cinco dias para que as partes se
manifestem quanto (i) à competência para o julgamento da demanda e eventuais implicações do
ajuizamento, tramitação e decisão em primeiro grau de jurisdição, e (ii) à manutenção da filiação
do recorrido junto ao partido recorrente por quase um ano e do eventual impacto desse fato no
interesse jurídico da parte ativa.

Num. 42799328 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517543717900000041774704
Número do documento: 21112517543717900000041774704

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600039-21.2021.6.16.0013 - Porto Amazonas - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL PORTO AMAZONAS PR MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, MATHEUS VENANTE GUGELMIN -
PR97739, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A
- RECORRIDO: EDUARDO MICA - Advogados do(a) RECORRIDO: LEONARDO LUIS DA SILVA
- PR92544, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE SELLOS
KNOERR - PR63587-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte converteu o feito em diligências, nos termos do voto do Relator.
Declarou voto o Juiz Thiago Paiva dos Santos.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 18.11.2021.

Num. 42799328 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517543717900000041774704
Número do documento: 21112517543717900000041774704